Tribunal: TJDFT
Processo: 0708031-23.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708031-23.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURO GEOSVALDO DE LIMA SILVA LTDA RECORRIDO: GEFERSON SOARES SOUZA DECISÃO O recurso inominado interposto pelo ré é deserto. O recorrente interpôs recurso em 18 de setembro de 2025 (ID 77351912) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Antes do término do prazo para comprovação da situação financeira ou recolhimento das custas, requereu prorrogação do prazo, a qual foi deferida. O novo prazo de 48 horas expirou em 6/11/2025. A parte recorrente, contudo, apresentou a comprovação exclusivamente do preparo apenas em 7/11/2025 (ID 78232536), de forma intempestiva e incompleta. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva e integral do preparo e custas, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA